Tribunal: TCU
Processo: 002.749/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1388/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.749/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina de Fatima Ribeiro (XXX.579.271-XX); Edilce Medeiros Batista (XXX.442.294-XX); Francisco Silva Valente (XXX.033.907-XX); Ligia Faillace Schilling (XXX.679.300-XX); Luis Santos de Sousa (XXX.909.611-XX); Mariza Mariano da Silva (XXX.467.761-XX); Neci Coelho da Paz (XXX.870.651-XX); Nivaldo Germano (XXX.362.108-XX); Reinaldo da Costa Lima (XXX.443.453-XX); Teresinha Torres Avelar (XXX.808.991-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-Geral da União (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.